Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM SEDE LIMINAR. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, tutela provisória de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo, diante de alegado cancelamento unilateral por inadimplemento, com imposição de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o cancelamento unilateral do plano de saúde, sob alegação de inadimplemento, mostra-se legítimo à luz da documentação apresentada, bem como se são adequados o prazo e o valor da multa diária fixados para cumprimento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia acerca do inadimplemento contratual demanda cognição exauriente, uma vez que a parte autora apresentou comprovantes de pagamento das mensalidades questionadas, ainda que algumas tenham sido quitadas com atraso e encargos de mora.
4. A comunicação prévia enviada pela operadora indicou prazo para regularização do débito, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória para aferição da legalidade da rescisão contratual.
5. Em sede de tutela provisória, mostra-se adequada a manutenção do plano de saúde, diante do risco de dano e da reversibilidade da medida.
6. O valor da multa diária fixado sem limitação revela-se excessivo, devendo ser reduzido e acompanhado de prazo razoável para cumprimento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Não se mostra razoável condicionar a manutenção do plano de saúde à prestação de caução, diante da natureza do direito tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido em parte, para fixar prazo de 5 dias para cumprimento da decisão e reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A controvérsia sobre inadimplemento contratual em plano de saúde coletivo exige dilação probatória, sendo cabível a manutenção do contrato em sede de tutela provisória.
2. A multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fixação de limite máximo.”

Dispositivos relevantes citados: L. n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inc. II; CPC/2015, art. 297.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI n. 0730043-09.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020, DJe 11/11/2020.
TJDFT, AGI n. 20150020140788, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 26/8/2015, DJe 25/9/2015.